Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE MAUS-TRATOS E DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO CRIME MAUS-TRATOS RECONHECIDA. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE QUEBRA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RELATÓRIO PSICOLÓGICO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE POR INDEVIDO BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a Resolução no 1/2024, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, que criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, não haverá redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, nos juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que envolvam crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.
1.1. Por conseguinte, se uma ação já estiver em curso quando da criação da referida vara especializada, não será redistribuída, mesmo se tratando se competência em razão da matéria.
1.2. Assim, tendo a denúncia sido oferecida em 24/03/2024 e recebida em 08/04/2024, deve ser mantida a competência do Juízo que a recebeu e que julgou a causa, eis que anterior a criação da vara especializada. Preliminar rejeitada.
2. Deve ser reconhecida a prescrição do crime de maus-tratos com relação a fatos que teriam sido praticados entre 2017 e 2018, eis que a denúncia foi oferecida em 23/03/2024 e o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos. No entanto, não há falar em prescrição do crime de lesão corporal, eis que o prazo prescricional é de 8 (oito) anos.
3. Não tendo os crimes sido praticados como meio para a prática dos outros, inviável reconhecer a consunção entre a lesão corporal e os crimes de maus-tratos.
4. Não tendo a Defesa trazido provas, nem indícios, de que as provas digitais teriam sido adulteradas, nem sendo elas as únicas a embasar a condenação, inviável reconhecer a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia. Preliminar rejeitada.
5. Inexistindo indícios de que o relatório médico juntado aos autos tenha sido adulterado, ônus que cabia à Defesa comprovar, ainda que ele não tenha atendido a requisitos formais, e considerando que ele não é o único documento de prova acostado aos autos, não há nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada.
6. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal – versões extrajudiciais e judiciais dos genitores e da vítima, prontuário médico e Exame de Corpo de Delito Indireto -, inviável absolver a Apelante pela prática do crime de lesão corporal.
7. Afastada a negativação da culpabilidade – em razão de o fundamento dela também estar previsto na agravante do artigo 61, II, “h” do Código Penal também reconhecida na sentença – foi recalculada a pena corporal.
8. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
9. Recurso conhecido. Parte das preliminares rejeitadas. Prescrição reconhecida com relação a um dos delitos. No mérito, parcialmente provido.